Tribunal: TJDFT
Processo: 0703341-74.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703341-74.2017.8.07.0018 APELANTE: ORIGINAL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA, PATRICIA MENDES YAMIN OLIVEIRA, ALBERICO EUGENIO DE LACERDA GONTIJO, HELENIDE ROCHA DE MELO GONTIJO APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO A fim de agilizar o presente processo, acrescento ao despacho id 40562690 a inclusão, na mesma pauta da questão de ordem, da apelação para continuidade do seu julgamento, se acolhida a QO. Portanto, ambos devem ser incluídos na Sessão presencial a mais próxima possível. Cumpra-se. I. Brasília/DF, 24/03/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator